Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CEB. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 STJ. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em relação às exceções apontadas no apelo, não se justificam e nem excluem a responsabilidade da ré, uma vez que todas aquelas hipóteses devem ser incluídas no prazo de tolerância, inexistindo caso fortuito ou força maior, pois as circunstâncias alegadas para o atraso, tais como, escassez de mão de obra, insumos e entraves de entes públicos são inerentes ao risco da atividade exercida pela promitente. Ainda que houvesse atraso por conta de outras empresas, não pode o consumidor suportar o ônus desse atraso, uma vez que o risco da atividade corre por conta do fornecedor, de modo que caso entenda que houve culpa de terceiro deverá buscar o ressarcimento de eventual prejuízo do suposto causador do atraso e não repassar o prejuízo ao consumidor.
2. Como consequência do inadimplemento causado pela apelante-ré, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo vedadas quaisquer retenções, a teor da Súmula 543 do c. STJ. Delimitando-se que à parte ré é a responsável pela rescisão contratual, essa responde pelas suas consequências. Logo, não há que se falar na incidência da cláusula de retenção do contrato no caso concreto. Precedentes.
3. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face da r. sentença, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Uma vez que os embargos declaratórios opostos são cabíveis e representam direito de recorrer da parte sucumbente, ao apontar omissão no julgado, conforme prevê o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento do pedido de reforma da r. sentença integrativa, para afastar a multa cominada com base no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
4. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.